Tribunal: TJSP
Processo: 1007255-61.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Expressa pactuação, na confissão de dívida, de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 aplicável ao período da inadimplência – Possibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que a prestação do serviço correspondente esteja devidamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese inocorrente - Ilegalidade da cobrança do seguro porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência em parte mantida - Recursos improvidos.